Tribunal: TJES
Processo: 5004477-69.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004477-69.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: GILDASIA SILVA ZOEGA CAVALHEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004477-69.2022.8.08.0047

RECORRENTE: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LUIZ AUGUSTO FERRARI MAZZON, PAULO SÉRGIO FERRARI MAZZON

RECORRIDO (A): GILDASIA SILVA ZOEGA CAVALHEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA. DESNECESSIDADE PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SEGUNDO A QUAL, NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, NÃO SE EXIGE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE NEM DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA movida por GILDASIA SILVA ZOEGA CAVALHEIRO, ora Recorrida, em face de SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LUIZ AUGUSTO FERRARI MAZZON, PAULO SERGIO FERRARI MAZZON, ora Recorrentes, para garantir o integral pagamento do crédito exequendo, que atualmente soma a quantia de R$ 4.658,96 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), eis que restaram infrutíferos os meios executórios em face do CNPJ da empresa Recorrente.

Os sócios Recorrentes apresentaram contestação (Id. 7389719) requerendo a improcedência do pedido de desconsideração ante a ilegalidade no procedimento instaurado.

Posto isto, sobreveio sentença (Id. 7389725), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Face ao exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, deferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e autorizando o redirecionamento da execução aos sócios incluídos no polo passivo da presente.

(...).

Irresignado, os sócios da empresa SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA interpuseram Recurso Inominado (Id. 7389727). Em suas razões, pretendem a reforma da r.sentença para que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja julgado improcedente.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7389884 ) ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

No caso dos autos, a relação havida entre as partes é de consumo e restaram incontestes a ausência de bens passíveis de penhora em face da empresa SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, sendo manejado o presente incidente para direcionar a execução em face dos sócios da empresa, ora Recorrentes.

Ressalto que o direito do consumidor adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade Jurídica segundo a qual, nas relações de consumo, não se exige demonstração de desvio de finalidade nem de confusão patrimonial, de modo que a aplicação desta teoria é autorizada nos casos em que “
houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social
” ou mesmo nos casos em que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

Art. 28
. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor,
houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.
A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência,
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração
.

A doutrina adverte que:

[...]
A teoria menor, que considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a desconsideração
. Esta última não se preocupa em verificar se houve ou não utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve ou não abuso da personalidade. Se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações daquela (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. v. 1. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 251).

Posto isto, a partir da dicção do art. 28 da legislação protetiva do consumidor, há maior amplitude para a aplicação da teoria do
disregard
, sendo possível a retirada do véu societário em diversas situações, dentre as quais: (i) o abuso de direito; (ii) o excesso de poder; (iii) a infração da lei; (iv) o fato ou ato ilícito; (v) a violação dos estatutos ou do contrato social; (vi) ou mesmo pela falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald. Curso de Direito Civil, Parte Geral e LINDB, 13ª edição, vol. I pág. 396).

Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
se firmou no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC
"
(REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018) [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.784.878/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CDC.
[...]

3. Nos termos do art. 28, § 5º, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa
é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
(Súmula 568/STJ). 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.002.504/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA
. 1. "O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). 2. É inadmissível o recurso especial, se a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, a teor da Súmula n. 284/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.990.570/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

Inclusive,
destaco que, não há necessidade de comprovação de esgotamento de buscas do patrimônio da empresa, como questionado pelos Recorrentes, sendo plenamente possível a instauração do incidente.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. (...)
Alegação de não esgotamento dos meios disponíveis para a execução da empresa devedora. Desnecessidade para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes. Ademais, aduziu a ausência de probabilidade de direito da agravada e não comprovação do desvio da finalidade ou da confusão patrimonial. Todavia,
para a instauração do incidente, não é necessária a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, sendo suficiente neste momento processual somente indícios, isso porque caso necessário haverá a devida instrução processual, com respeito ao contraditório e ampla defesa para a comprovação dos requisitos necessários para a desconsideração.
Não obstante, requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC preenchidos. Possibilidade de arresto dos bens dos sócios. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; AI 5061703-66.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum; Julg. 18/05/2023).

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO INCIDENTE ATÉ QUE OUTRAS PESQUISAS DE BENS SEJAM LEVADAS A EFEITO E QUE RESULTEM INFRUTÍFERAS. DESCABIMENTO. Suficientes tentativas de localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas ou de improvável sucesso. Débito exequendo que supera a cifra de R$ 11.000.000,00.
Esgotamento patrimonial do devedor que é recomendável em caso de pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica, em razão da excepcionalidade da medida, mas não constitui requisito legal à instauração do incidente.
(...)
(TJSP; AI 2206677-62.2022.8.26.0000; Ac. 16736387; Osasco; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcos Marrone; Julg. 10/05/2023; DJESP 18/05/2023; Pág. 2116).

Assim sendo, considerando que no presente caso a personalidade jurídica da empresa constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos Recorridos que tentam receber o crédito há anos, bem como que os requisitos constantes no Código Civil (art. 50) não incidem na relação de consumo, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, bem como a constrição do patrimônio dos sócios.

Portanto, não há razões para a reforma da r.sentença, especialmente porque foi proferida com fundamento nos ditames legais e jurisprudência acerca do tema, posto isto,
voto pela manutenção da r.sentença
.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)